Tribunal: STF
Processo: RE 102546
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-03-08
Data de publicação: 1985-03-08

Ementa:
- AÇÃO RESCISÓRIA. A INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA DE
TEXTO LEGAL, PERANTE UM MESMO TRIBUNAL, NÃO PROPICIA
A APLICAÇÃO DA SÚMULA 343. AINDA QUE ASSIM NÃO FOSSE,
NÃO HAVIA NO CASO TEXTO LEGAL DE INTERPRETAÇÃO
CONTROVERTIDA. PROVIMENTO DO RECURSO, PARA QUE,
AFASTADA A CARÊNCIA DA AÇÃO, EFETUE-SE O SEU JULGAMENTO,
COMO DE DIREITO.